Tribunal: TJDFT
Processo: 0724684-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO REVISIONAL E DE COBRANÇA. OBJETO. PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO E INCREMENTO DO BENEFÍCIO. PARTICIPANTE. EX-EMPREGADA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. APOSENTADORIA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. BENEFÍCIO PROPORCIONAL. CÁLCULO. CRITÉRIO ESTATUTÁRIO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE PARTICIPANTES DO SEXO MASCULINO E FEMININO. PREVISÃO ÍRRITA. ISONOMIA. VIOLAÇÃO. DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO. QUESTÃO CONTROVERTIDA. PREVISÃO CONTRATUAL. AFIRMAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 693.138/RS, TEMA N° 452. NORMA CONTRATUAL INCONSTITUCIONAL. INEFICÁCIA. CRITÉRIO ANTI-ISONÔMICO. AFASTAMENTO. TESES RECURSAIS. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO. PRÉVIA FORMAÇÃO OU RECOMPOSIÇÃO DE RESERVAS TÉCNICAS. EQUILÍBRIO ATUARIAL. DESNECESSIDADE. DÉFICIT ATUARIAL. RESOLUÇÃO. SALDAMENTO. PREVISÃO. LEIS COMPLEMENTARES N° 108 E 109/2021. TERMO DE "QUITAÇÃO E RENÚNCIA DE DIREITOS". FATO EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL. INOPONIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. INEFICÁCIA. PREVISÃO ABUSIVA E CONTRÁRIA À BOA-FÉ. INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÕES PREJUDICIAIS. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO REVISIONAL. FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ALCANCE APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS ALÉM DO PRAZO PARA POSTULAÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA GERMINAÇÃO DA PRETENSÃO (CC, ART. 189). APOSENTAÇÃO. FUNDO DE DIREITO INTACTO. PARCELAS VENCIDAS ALÉM DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDERA O AVIAMENTO DA PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. PEDIDOS CONDENATÓRIO E REVISIONAL. PROCEDÊNCIA. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.